Tribunal: STF
Processo: ARE 1355116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. MÉDICO VETERINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO ESPECIAL – GDEFA. LEIS ESTADUAIS Nº 13.439/10 E Nº 14.045/12. IMPLANTAÇÃO NOS PROVENTOS. PARIDADE CONSTITUCIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVA DO CARÁTER REMUNERATÓRIO GERAL DA GRATIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA, NO CASO. 1. A garantia constitucional da paridade significa, na dicção do Supremo Tribunal Federal, que “uma vez constatado o caráter geral de certa vantagem outorgada aos servidores em atividade, a extensão aos inativos decorre, sem necessidade de lei específica, da regra constitucional (AI 429.052 AgR, Relator para o acórdão o eminente Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma do STF, julgado em 25/10/2005). 2. Caso concreto em que a prova oral e documental é eloquente em demonstrar o caráter remuneratório genérico da Gratificação de Desempenho de Função Especial (GDEFA), concedida a todos os técnico-científicos em atividade vinculados à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio - SEAPA e que ocupam o mesmo cargo em que foi aposentado o apelante, a configurar o caráter de generalidade à vantagem, permitindo afastar-se o subterfúgio utilizado adotado pelo legislador para buscar, contra o mandamento constitucional (art. 40, § 8º, da CF, na redação da EC nº 20/09), evitar sua extensão aos anteriormente aposentados que desfrutam da garantia da paridade. 3. Ação de cobrança julgada improcedente na origem. APELAÇÃO PROVIDA”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XI; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente